Tribunal: TJMT
Processo: 1006987-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006987-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROYALDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 36.740.048/0001-83 (RECORRENTE), GLAUCIA KOHLHASE MARQUES CAVALCANTI - CPF: 805.705.691-68 (ADVOGADO), MARTINHA DO CARMO PEREIRA - CPF: 010.773.221-19 (RECORRIDO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), GIOVANNA VITORIA PEREIRA ALMEIDA - CPF: 703.664.011-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006987-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1006987-78.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Giovanna Vitória Pereira Almeida e Martinha do Carmo Pereira

Recorrida
:
Royaldent Clínica Odontológica Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelas executadas contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando à cobrança de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços odontológicos. A sentença manteve a penhora realizada via SISBAJUD, afastou alegação de excesso de execução e reconheceu a prestação dos serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar;
(ii) definir se houve excesso de execução em razão de pagamentos não considerados; (iii) estabelecer se a exequente deixou de prestar integralmente os serviços contratados, justificando a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade de valores bloqueados em execução só pode ser reconhecida mediante comprovação inequívoca de sua natureza alimentar, conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto, dada a ausência de extratos bancários e de comprovação da origem dos recursos.

4.

A parte executada não demonstrou que os valores penhorados correspondem a única fonte de renda ou remuneração por trabalho autônomo, tampouco apresentou documentação hábil a estabelecer correlação entre os depósitos recebidos e os valores bloqueados.

5.

Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, ônus do qual as recorrentes não se desincumbiram.

6.

A alegação de excesso de execução foi formulada de maneira genérica, sem apresentação de cálculo atualizado ou valor que entende devido, contrariando o disposto no artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, o que impede o acolhimento da tese.

7.

A documentação constante dos autos demonstra que os serviços odontológicos contratados foram efetivamente prestados, sendo inclusive firmado aditivo contratual para readequação do plano de tratamento, com reparcelamento do saldo devedor, o que afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores bloqueados por meio eletrônico exige comprovação inequívoca da natureza alimentar dos recursos, mediante extratos bancários e prova de origem.

2.

Alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de cálculo discriminado e valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição.

3.

Comprovada a prestação dos serviços contratados e a ausência de inadimplemento da exequente, é incabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 476, 525, §§ 4o e 5o, 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 04.03.2024; TJMT, 1018689-52.2020.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.01.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

R RECURSO INOMINADO N. 1006987-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1006987-78.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Giovanna Vitória Pereira Almeida e Martinha do Carmo Pereira

Recorrida
:
Royaldent Clínica Odontológica Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Giovanna Vitória Pereira Almeida e Martinha do Carmo Pereira
.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
1°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.

326954411)
:
julgou
improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou a natureza impenhorável do valor bloqueado, bem como a não prestação do serviço cobrado nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id.
326954417
)
:

defendem a reforma da sentença, a fim de que seja de reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, determinando-se a imediata liberação da quantia.

Contrarrazões
(Id.

326954429
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006987-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1006987-78.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Giovanna Vitória Pereira Almeida e Martinha do Carmo Pereira

Recorrida
:
Royaldent Clínica Odontológica Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Giovanna Vitória Pereira Almeida e Martinha do Carmo Pereira
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelas recorrentes.

Na origem, a empresa recorrida Royaldent Clínica Odontológica Ltda ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face das recorrentes, cobrando o valor de R$ 11.183,96 (onze mil, cento e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), referente a contrato de prestação de serviços odontológicos.

As executadas opuseram embargos à execução alegando: a) impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de verbas de natureza alimentar; b) excesso de execução decorrente de pagamentos não considerados no cálculo; e c) exceção do contrato não cumprido, sustentando que a exequente não prestou integralmente os serviços contratados.

A questão central do recurso diz respeito à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da recorrente Giovanna, sob o argumento de que seriam verbas de natureza alimentar, provenientes de seu trabalho como autônoma e destinadas ao seu sustento e de seus familiares.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o".

Contudo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, é necessário que a parte comprove de forma inequívoca a natureza alimentar dos valores e que a penhora efetivamente compromete sua subsistência.

No caso em análise, embora as recorrentes aleguem que os valores bloqueados são provenientes do trabalho autônomo da recorrente Giovanna, deixaram de apresentar os extratos bancários das contas nas quais incidiram a constrição, elemento probatório essencial para demonstrar a origem dos recursos e a regularidade dos depósitos.

A ausência dos extratos bancários impede a verificação da movimentação financeira da conta, não sendo possível aferir se os valores bloqueados são efetivamente provenientes de remuneração por trabalho e se constituem a única fonte de renda da recorrente.

Cabe ressaltar que, embora as partes executadas tenham apresentado comprovantes de pagamentos relativos à conta objeto da penhora, não é possível identificar a origem dos valores ali depositados, especialmente porque o bloqueio ocorreu em agosto, enquanto alguns dos comprovantes apresentados são datados de abril, o que impede a correlação direta entre tais depósitos e a alegada natureza salarial dos valores constritos.

Importante destacar que o artigo 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a hipótese de
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
“incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. 2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”.

Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário expropriado, deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

No que tange ao alegado excesso de execução, as recorrentes não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, indicando o valor que entendem correto, conforme exige o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

A mera alegação genérica de excesso, sem a devida impugnação específica e apresentação de memória de cálculo, não é suficiente para afastar a presunção de correção do valor executado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA
– VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, §§ 3o e 4o E 535, § 2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 917, §§ 3o e 4o, e do artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante.
(TJ-MT 10186895220208110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/01/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2022)”.

Por fim, quanto à alegação de não cumprimento integral do contrato pela recorrida, a documentação acostada aos autos demonstra que houve a prestação dos serviços odontológicos contratados, conforme evidenciado pelos exames de raio-x, ficha de procedimentos e etiquetas dos implantes.

O aditivo contratual firmado entre as partes em 26/08/2024 confirma que houve uma repactuação dos serviços, com exclusão de alguns procedimentos inicialmente contratados e reparcelamento do saldo devedor referente aos tratamentos já realizados até aquela data.

Não há, portanto, elementos que comprovem o não cumprimento do contrato pela recorrida, de modo a justificar a aplicação da exceção do contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026